Tribunal: TJES
Processo: 5000261-74.2021.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-74.2021.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: REWERTON HENRIQUE BERTHOLI LOVATTI e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PRODUTO ESSENCIAL.
A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE, NO DIA 16/05/2021, COMPROU, PELA INTERNET, UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR DA PRIMEIRA REQUERIDA, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, MODELO IPHONE 11, NO SITE DA EMPRESA, ORA SEGUNDA REQUERIDA, MAGAZINE LUIZA S.A., PELO VALOR DE R$4.369,00. INFORMOU QUE, APÓS ABRIR E CHECAR TODOS OS COMPONENTES DO APARELHO, NOTOU A FALTA DO CARREGADOR, O QUE IMPOSSIBILITOU DE UTILIZAR O APARELHO. ALEGOU QUE, PARA MANTER SEU APARELHO LIGADO, PRECISA DE OUTRO APARELHO QUE DISPONHA DE ENTRADA USB, INDICANDO TER SIDO A ÚNICA FONTE QUE VEIO COM O CELULAR. REQUEREU TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA QUE AS REQUERIDAS DISPONIBILIZASSEM O CARREGADOR AO DO APARELHO AO AUTOR. NO MÉRITO, REQUEREU A RATIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE VIER A CONCEDER A LIMINAR E A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$5.000,00.
SENTENÇA
QUE CONDENOU AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, A FORNECER AO AUTOR O CARREGADOR DO APARELHO CELULAR, QUE POSSA SER UTILIZADO COM CONEXÃO DIRETA À FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MODELO QUE ATENDA TECNICAMENTE E SEJA COMPATÍVEL COM O APARELHO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA
REQUERENDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)